Tribunal: TJDFT
Processo: 0723985-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DO VOO. SUCESSIVAS REMARCAÇÕES. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora as quantias de R$ 10.524,63 (dez mil quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos) a título de indenização por danos materiais, e de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Alega a recorrente que o voo com destino a São Paulo foi redirecionado para Curitiba em razão de condições meteorológicas, o que configura fortuito externo e exclui sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos. Alega que prestou a devida assistência e que o retorno ao ponto de partida se deu por decisão da consumidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se houve falha na prestação dos serviços capaz de gerar danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, ante a subsunção das partes aos conceitos previstos em seus art. 2o e 3o.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. No caso, embora o fortuito externo tenha sido efetivamente demonstrado, justificando o remanejamento do voo, restou caracterizado um vício na prestação dos serviços, especialmente quanto ao auxílio posterior.
7. Embora a recorrente alegue ter realizado a reacomodação da autora no próximo voo disponível, no trecho CWB-VCP-MCZ, não contestou a alegação de que houve novo remanejamento para o trecho CWB-VCP-GYN-MCZ e, posteriormente, o cancelamento deste com a reacomodação para dia seguinte em outra companhia aérea. As sucessivas remarcações frustraram a legítima expectativa da consumidora, que na incerteza da ocorrência de nova alteração, optou por retornar ao ponto de origem.
8. Desta forma, embora efetivamente o remanejamento inicial esteja acobertado pela excludente de responsabilidade, houve inequívoca falha na prestação dos serviços a partir da primeira reacomodação, devendo a recorrente responder pelos danos materiais e morais causados à autora.
9. Os danos materiais foram devidamente demonstrados (ID 71858193, 71858194 e 71858196) e as circunstâncias do caso superam situações normais de cancelamento de voo, porquanto a autora não chegou ao destino em razão das sucessivas remarcações, não merecendo reparo a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o e 14, § 3o.